Tribunal: TJDFT
Processo: 0746591-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746591-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA ALVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709139-06.2023.8.07.0018, deferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de tutela antecipada proposta por ANDREIA ALVES COSTA em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (cargo 403), na condição de pessoa com deficiência. Informa que foi aprovada na fase objetiva e que foi considerada inapta na Avaliação Biopsicossocial, por ausência de qualquer deficiência. Aduz, ainda, que apresentou laudos médicos particulares que atestam perda auditiva mista de grau moderadamente severo na orelha direita e limiares auditivos dentro da normalidade na orelha esquerda, mas que o recurso administrativo foi indeferido. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, a realização de prova pericial e a declaração de que é pessoa com deficiência para que concorra às vagas destinadas aos PCDs no respectivo concurso público. A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi INDEFERIDA e a gratuidade de justiça DEFERIDA (ID 168532264). Citado, o DF contestou e juntou documentos (ID 170066089). Suscita os princípios da vinculação ao edital e da isonomia e que a existência de dificuldade auditiva, por si só, não a torna pessoa com deficiência. O prazo para o DF informar as provas que deseja produzir transcorreu in albis. A autora apresentou réplica (ID 173385491). Após, os autos vieram conclusos. Ausentes questões preliminares a serem analisadas ou vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, passo ao saneamento do processo, na forma do art. 356 do CPC. O pleito autoral restringe-se ao requerimento de concorrer às vagas destinadas à candidatos PCD, sob o fundamento de ser portador de deficiência física auditiva, conforme laudo médico particular (ID 168418250 e 168418251). Por outro lado, alega o DF que a candidata não se enquadra ao conceito de PCD e, portanto, o pedido merece ser indeferido. A controvérsia da demanda, cinge-se, pois, no diagnóstico da autora, ou seja, se a deficiência auditiva apresentada se encaixa, ou não, no conceito de pessoa com deficiência pela legislação vigente para fins de concurso. O Decreto no. 3.298/1999 regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e considera: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; Verifica-se, portanto, a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar o ponto controvertido. Para tanto, a autora requereu a produção de pericial na inicial e ratificou o pedido na réplica. A perícia técnica é imprescindível para o deslinde do ponto controvertido, uma vez que apenas o médico expert poderá afirmar se a autora possui deficiência auditiva que se enquadre no conceito de PCD, na forma do art. 4o, inc. II, do Decreto no. 3.298/99. Pelo exposto, DEFIRO o pedido autoral de produção de prova pericial, na forma do art. 370 do CPC. Ficam as partes intimadas para indicação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 30 dias, inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo ou com manifestação, retornem os autos conclusos para nomeação de perito, que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários, de forma detalhada, com indicação das horas necessárias e da atividade correspondente, no prazo de 5 dias. Da proposta, dê-se vista às partes pelo prazo de cinco dias. Por fim, retornem os autos conclusos para homologação da proposta de honorários periciais. A autora é beneficiário de gratuidade de Justiça, logo, os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente, nos termos da Portaria n. 101 do TJDFT. Frisa-se que a gratuidade de justiça não impõe a homologação dos honorários periciais no limite da Portaria 101 do c TJDFT, haja vista a possibilidade de cobrança dos valores excedentes ao limite estabelecido e devidamente homologados pelo juízo, em caso de alteração da situação financeira do devedor ou mesmo em caso de sucumbência da parte não beneficiária de gratuidade de Justiça Declaro o feito saneado. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 52951109), o ente distrital demandado, ora agravante, pleiteia seja concedido o efeito suspensivo à “decisão ora vergastada, que afasta a aplicação da Portaria no 101 desse Eg. TJDFT para definição de honorários periciais em que litiga parte beneficiária da gratuidade de justiça” (p. 14). Argumenta, em suma, que a perícia é ato determinante, visto que irá definir se a autora faz jus às cotas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, mas que deve ter os honorários fixado dentro dos limites previstos na Portaria n. 101/2016 e não fixado valor diferenciado a depender da parte sucumbente. Cita precedentes deste Tribunal, bem como Recurso Especial n. 1985856 DF, de março de 2022. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência “pauta-se no risco à parcialidade da prova pericial, bem como para que se evite a produção de prova por perito que sequer sabe quanto receberá, na medida em que os réus discutem o valor dos honorários” (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pelo agravante refere-se à produção de prova pericial e os correlatos honorários, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Todavia, nada impede que o pedido seja avaliado pelo juízo a quo, quando da apresentação da impugnação à proposta de honorários ou reavaliação quando da interposição de recurso de apelação, se for o caso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em outro momento processual. Ademais, o inconformismo se revela futurístico, eis que não há comprovação de que os honorários periciais serão orçados pelo expert acima dos limites previstos pela Portaria 101/2016, mas tão somente conjectura de sejam. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator